Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL Processo: Ag 0724524-87.2019.8.07.0000 Impetrante: JOICY FERREIRA DE QUEIROZ Impetrados: DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR J. J. COSTA CARVALHO Vistos etc. Por meio da petição de ID 15993645, a impetrante postula a retirada do processo da pauta da 2a Sessão virtual do colendo Conselho Especial e a sua consequente inclusão em pauta de Sessão de julgamento presencial. Com fundamento no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029/2018, DEFIRO o requerimento. Inclua-se, oportunamente, em pauta para julgamento presencial. Cumpra-se e intimem-se.